Tribunal: TJMT
Processo: 1008190-54.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008190-54.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO, ALINE ZANFONATO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelos advogados Marcus Augusto Giraldi Macedo e Aline Zanfonato, em favor de Jurandir Marcos da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT.
Narram que o paciente está preso cautelarmente desde, acusado da prática, em tese, do crime de associação ao tráfico, por conduta supostamente praticada entre o ano de 2018 e o mês de maio de 2019.
Aduzem que foi postulada a revogação da prisão preventiva e/ou a concessão de prisão domiciliar, em virtude da pandemia do COVID-19 e do fato de o paciente sofrer de hipertensão e ter ressecamento nas narinas, o que restou indeferido na instância de piso.
Assim, apontam o suposto desacerto da decisão, pugnando pela revogação da prisão preventiva do paciente, ante o risco de vida decorrente da probabilidade de sua contaminação pelo COVID-19.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional.
Apesar de os impetrantes não terem instruído o writ com cópia do decreto constritivo, a prisão preventiva foi anteriormente debatida neste Tribunal de Justiça no HC n. 1014608-42.2019.8.11.0000, de minha relatoria, com a denegação da ordem, sob os seguintes fundamentos:
“(...)
Analisando os termos da decisão combatida, observa-se que a constrição cautelar do paciente está calcada na gravidade concreta do delito, pois “atua em conjunto com os demais indiciados, isto em comarca vizinha ao local em que se encontra segregado, por outro fato, além de ser parte integrante de uma organização criminosa, conhecida como “Comando Vermelho”, de alta periculosidade, estando, a princípio caracterizado o crime de associação para o tráfico”.
O Superior Tribunal de Justiça (RHC 109.548/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019), reiterando tradicional compreensão do Supremo Tribunal Federal (HC n. 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009), tem compreendido que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.
Ademais, na prisão preventiva decretada, para fins de resguardar a ordem pública, o juiz realiza apenas um juízo de periculosidade do agente, a partir das circunstâncias do crime, seu modo de execução e, ainda, pelo histórico social do acusado no sentido amplo, sem encerrar o juízo de culpa acerca dos fatos.
De igual modo, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, ante a gravidade concreta da conduta, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.
Portanto, diante do exposto, não havendo qualquer ilegalidade, denego a ordem de habeas corpus.”
Além disso, na decisão que negou a revogação da prisão preventiva pelo COVID-19, o juiz singular consignou que:
“Verifica-se, entretanto, que o caso em apreço não enquadra em nenhuma das hipóteses previstas na supramencionada recomendação ou normativas correlatas (art. 5°, incisos III, IV, V ou art. 6°, ambas da R.62/2020/CNJ) ou até mesmo nos incisos do art. 318 c/c §único do CPP (prisão domiciliar).
Isto porque, a idade do acusado (47 anos) não traduz necessariamente situação grave ou de risco que justifique medida alternativa, sendo que tais circunstanciam devem ser devidamente comprovadas nos autos, especialmente no caso de doença que deverá ser categorizada como grave, a uma nos termos do art. 318, inciso II c/c §único do CPP, e, a duas para fins de inclusão no grupo de risco.
Aliás, essa circunstancia única (idade avançada) é incapaz de afastar uma prisão cautelar decretada com base em pressupostos e requisitos legalmente previstos e fatos concretamente demonstrados, inclusive porque não configurou gravidade ou situação de risco que recomendem modificação da segregação, e, também porque não é hipótese do inciso I, do art. 318, do CPP (maior de 80 anos).
No que toca a situação grave e/ou de risco consistente na idade avançada e doença narrada, constata-se que não restou comprovado nos autos, do mesmo modo, embora o requerente seja acometido por hipertensão, conforme documentos de Id. 30628011, referida enfermidade, por si só, não o coloca no grupo de risco de contágio do COVID-19, ainda mais considerando que tal doença não só ostenta feição de cunho democrático, por acometer crianças, adultos e idosos, homens e mulheres de todas as classes sociais e condições financeiras, como também pelo fato de que os prontuários não indicam qualquer modificação no quadro clínico do detento, o qual, frise-se, recebe devido acompanhamento médico dentro do presídio desde o ano de 2015 e faz uso contínuo da medicação Losartana 50mg (01 comprimido ao dia), cujo medicamento é fornecido pela unidade prisional, indicando estabilidade no quadro clínico requerente.”
Neste contexto, compreendo que a prisão preventiva do paciente está devidamente justificada na garantia da ordem pública, como, inclusive, já confirmou a Primeira Câmara Criminal em acórdão Colegiado, além de que o paciente não preenche os requisitos para a concessão de prisão domiciliar, na forma prevista no artigo 318 do Código de Processo Penal.
Não há indicativos de possível contaminação por COVID-19 na unidade prisional em que o paciente está preso, mas, ao contrário, há notícia de que medidas preventivas vem sendo adotadas no âmbito do sistema prisional, como forma de evitar a contaminação dos presos.
Ademais, a recomendação n. 62/2020 do CNJ não tem força cogente. Deve ser analisado cada situação individualmente. Logo, a situação de saúde pública não permite a vulgarização indiscriminada das regras penais e processuais penais, sem que exista fator efetivamente concreto que evidencie risco à vida e à saúde do paciente.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado da questão deduzida na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator